Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715366-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (exeqüente) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, processo n. 0016945-34.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "(...) 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Indefiro, portanto, o pedido de ID 89536749.” Narra o agravante que, na origem, ajuizou ação de cumprimento de sentença, e que “Após várias tentativas frustradas de satisfação do crédito exequendo, restou realizada a pesquisa SISBAJUD de ID 86680242, parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 9.928,69 (nove mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), resultando no débito remanescente de R$ 2.667,41 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)”. Em síntese, afirma que o agravado é servidor público do Distrito Federal, recebendo renda líquida de R$ 8.798,67 (oito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), portanto, seria caso de mitigação a impenhorabilidade total do salário, permitindo-se a penhora de até 30% para pagamento do débito. Cita precedentes corroborando a sua tese. Liminarmente pleiteia a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a penhora do salário/vencimentos do Agravado, até o percentual de 30% (trinta por cento). No mérito requer o provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25637498. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a agravante/exeqüente insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu pedido de penhora de parte do salário do devedor/agravado. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Registre-se que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certo de natureza não alimentar. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, para pagamento de dívida mesmo de natureza não alimentar, como é o caso dos autos, mas desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, e com lastro no contraditório. Além disso, constato que não há demonstração de urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão casuística com o egrégio colegiado. Neste ponto, impende ressaltar que, muito embora a agravante argumente que o periculum in mora decorre da incidência de juros e correção monetária que levam ao aumento da dívida, conclui-se que estes consectários da mora devem ser objeto de preocupação do devedor/agravado, restando, por isso, que, em tese, o argumento não serve de justificativa válida para o deferimento da liminar reclamada. Ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator